Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-35.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021273-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prescrição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (INTERESSADO), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MARCELO SANTANA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.524.701-39 (INTERESSADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (IMPETRANTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (IMPETRANTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (VÍTIMA), MARCELO SANTANA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.524.701-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA – INSURGÊNCIA – PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA ENTRE A DATA DOS FATOS E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PENA (MÁXIMA)
IN
ABSTRATO – POSSIBILIDADE – INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA – ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto a Lei n. 12.234/2010 tenha alterado a redação do artigo 110 do Código Penal, vedando a incidência da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, levando em conta a pena fixada na sentença, essa lteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, ou seja, aquela firmada pelo máximo da pena cominada ao delito, sob pena de estabelecer imprescritibilidade indiscriminada dos delitos.

Verificando-se que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena (máxima)
in
abstrato, o qual é reduzido pela metade, uma vez que o indivíduo era menor de 21 anos de idade á época do fato, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
Marcelo Santana de Souza Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 26.8.2018, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante – art. 306, CTB –, e, passados mais de 5 anos, mais precisamente em 29.8.2023, o
parquet
resolveu oferecer denúncia.

O impetrante aduz que foi interposto pedido de extinção da punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, levando a efeito a pena máxima em cominada ao delito, de modo que o lapso temporal para a incidência da prescrição regula-se em 8 anos, o qual é reduzido pela metade, tendo em vista que à época dos fatos o paciente era menor de 21 anos de idade.

Segundo o impetrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora limitou-se a receber a denúncia, sem apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição, deixando o paciente em evidente constrangimento ilegal pela ausência das condições de prosseguimento da ação penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja, de imediato, determinado o trancamento da ação penal, ou alternativamente, sobrestado o trâmite processual, até o julgamento do mérito do
writ.

No mérito, espera ver concedida a ordem em definitivo, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do paciente.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 182150195) e as informações judiciais foram prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestar-se acerca dos argumentos apontados pela defesa na resposta à acusação (Id. 182338694).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pela
concessão da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DEVE SER AFERIDA ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Id. 184967198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, discute-se no presente
writ
manejado em benefício de
Marcelo Santana de Souza Júnior
, a ilegalidade do recebimento da denúncia, uma vez que já ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Conforme consignei no
decisum
anterior anexo (Id. 182150195), apesar de louváveis os argumentos do impetrante, não encontrei elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada, isso porque como o próprio impetrante sustentou, foi interposto o pedido relativo ao objeto do
writ
perante o Juízo de origem, o qual ainda não foi apreciado, razão pela qual entendi pertinente solicitar as informações judiciais.

No entanto, segundo informado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, desde o dia 12.9.2023 os autos foram encaminhados ao Ministério Público para análise dos argumentos apresentados pela defesa em sede de resposta à acusação, e, até o momento das informações, ainda não haviam retornado.

Portanto, para não procrastinar ainda mais o constrangimento ilegal imposto ao paciente, entendo que a questão pode ser resolvida no presente
mandamus
, mormente porque
a prescrição, como instituto de ordem pública, pode ser declarada até mesmo
de ofício
, em qualquer fase processual.

Com efeito, tem-se,
in casu
, que
realmente ocorreu a prescrição, aqui reconhecida entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, levando a efeito a pena máxima cominada ao delito.

Prefacialmente, é importante esclarecer que o fenômeno da prescrição submetida à apreciação não guarda nenhuma relação com o disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Com efeito, conquanto a Lei n. 12.234/2010 alterou a redação do artigo 110 do Código Penal, vedando a incidência da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, levando em conta a pena fixada na sentença, tal alteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, ou seja, aquela firmada pelo máximo da pena cominada ao delito, sob pena de estabelecer imprescritibilidade indiscriminada dos delitos.

Dito isso, analisando a controvérsia, tem-se,
in casu
, que imputa-se ao paciente a prática do crime descrito no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, por fato ocorrido no dia 26.8.2018, cuja pena é de 6 meses a 3 anos.

Nessa perspectiva, considerando a pena máxima cominada ao ilícito, tem-se que o prazo para incidência da prescrição regula-se em 8 anos, consoante termos do inciso IV, do artigo 109 do Código Penal.

No entanto, à época dos fatos, o paciente possuía apenas 20 anos de idade, o que atrai a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se, portanto, o prazo prescricional pela metade, passando a contar em 4 anos.

Dessarte, sem delongas, tendo em vista que entre a data do fato –
26.8.2018
–, e o recebimento de denúncia –
29.8.2023
(Id. 181837167, p. 84) –, já transcorreram mais de 5 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
do
habeas corpus
, para declarar extinta a punibilidade do paciente
Marcelo Santana de Souza Júnior,
em relação ao ilícito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115, todos do Código Penal.

Comunique-se o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023